Tribunal: TJMT
Processo: 1026422-71.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1026422-71.2021.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
RECORRIDA: ANDREIA CRISTIANE DE OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS TEMPORÁRIAS. SERVIDOR ESTADUAL INGRESSO APÓS A EC No 41/2003. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso inominado interposto pelo ente estadual Mato Grosso Previdência – MT PREV contra sentença que o condenou à restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre gratificação por função recebida por servidor público estadual. O autor da ação originária, ocupante do cargo de professor da educação básica, alega ilegalidade da contribuição previdenciária incidente sobre verbas temporárias, pleiteando sua exclusão e a restituição dos valores pagos nos últimos cinco anos. O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos, sendo a decisão ora impugnada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a contribuição previdenciária pode incidir sobre vantagens pecuniárias temporárias, tais como gratificação por função, recebidas por servidor estadual que ingressou no serviço público após a EC no 41/2003; (ii) estabelecer se há direito à restituição dos valores descontados nos cinco anos anteriores à propositura da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 149, § 1o, confere competência aos entes federativos para instituir contribuições destinadas ao custeio de seus regimes próprios de previdência, permitindo que a legislação estadual discipline a base de cálculo da contribuição dos servidores.
4. A LCE no 202/2004 do Estado de Mato Grosso estabelece que a contribuição previdenciária incide sobre a remuneração total dos servidores ativos, incluindo vantagens pecuniárias permanentes e temporárias, e a LCE no 04/1990, art. 57, define remuneração como o vencimento do cargo efetivo somado às vantagens de natureza permanente ou temporária.
5. A Emenda Constitucional Estadual no 92/2020 e a Nota Técnica no 07/2020 do MT-PREV alinham-se ao art. 26 da EC no 103/2019 para autorizar que, para servidores ingressos após 01/01/2004, as verbas transitórias integrem a base de cálculo da aposentadoria, justificando sua tributação previdenciária.
6. A tese fixada pelo STF no Tema 163, que exclui determinadas verbas não incorporáveis da base de cálculo da contribuição previdenciária, restringe-se ao regime previdenciário federal e não se aplica automaticamente aos regimes próprios estaduais com previsão normativa diversa.
7. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o IRDR no 1019055-68.2022.8.11.0000 (Tema 6), firmou entendimento de que: (i) as verbas temporárias decorrentes do exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária; (ii) a incidência da contribuição sobre a totalidade da remuneração é válida para servidores que ingressaram após a EC no 41/2003; e (iii) é indevida a restituição das contribuições descontadas nos cinco anos anteriores à propositura da ação.
8. No caso concreto, restou comprovado que o autor ingressou no serviço público estadual em 2018, ou seja, após a EC no 41/2003, estando, portanto, submetido ao regime de contribuição sobre a totalidade da remuneração, inclusive sobre verbas de natureza temporária como a gratificação por função.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A contribuição previdenciária incide sobre a totalidade da remuneração dos servidores públicos estaduais que ingressaram após a EC no 41/2003, incluindo as vantagens pecuniárias temporárias, por estas integrarem a base de cálculo dos proventos de aposentadoria. 2. O Tema 163 do STF não se aplica automaticamente aos servidores estaduais submetidos a regime previdenciário próprio que prevê a inclusão de verbas temporárias na base de cálculo da aposentadoria. 3. É indevida a restituição das contribuições previdenciárias descontadas nos cinco anos anteriores à propositura da demanda.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40; EC no 41/2003; EC no 103/2019; LCE no 202/2004, art. 2o; LCE no 04/1990, art. 57; EC Estadual no 92/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026422-71.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDREIA CRISTIANE DE OLIVEIRA - CPF: 921.548.910-04 (RECORRENTE), ROBERTA SILVA BEZERRA PERRI - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025